Tribunal: TJDFT
Processo: 0709870-49.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por EDINALDO VIEIRA MEDEIROS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama-DF, em sede de Embargos à Execução, que julgou procedentes os embargos opostos, no seguinte sentido (ID 46221885): (...) Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC,julgo procedentes os embargos opostospara declarar excesso no valor executado no montante de R$ 14.578,27 (catorze mil quinhentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos), imputando como devida a quantia a ser executada no valor de R$ 9.588,94 (nove mil quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos), correspondente à multa contratual não impugnada e ao aluguel e encargos devidos até o mês de junho de 2020, data da efetiva desocupação e entrega das chaves ao locador. (...) Ao analisar os autos, percebo que os presentes embargos decorrem do mesmo contrato de locação objeto do julgamento da apelação n° 0708013-31.2021.8.07.0004, em que a Eminente Desembargadora Fátima Rafael figurou como relatora. Nesse sentido, nos termos do artigo 55, 3o, do Código de Processo Civil, com o intuito de evitar decisões conflitantes, importante se faz a redistribuição do presente feito, com base no artigo 81, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, consoante se lê do dispositivo, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. (grifo nosso). Portanto, determino à Secretaria o encaminhamento deste feito ao Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael, com as adequações de praxe no sistema informatizado e autuações, na forma regimental. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora